Tribunal: CARF
Processo: 10730.004539/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10730.004539/2008-11 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.142 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
20 de maio de 2020 Recorrente
Recorrente
ROGERIO AZEVEDO RIBEIRO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
TRIBUTAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte devem ser integramente
informados em sua Declaração de Ajuste Anual, cabendo o lançamento da
parcela por ele omitida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AUSÊNCIA DE RETENÇÃO DO
IMPOSTO DE RENDA PELA FONTE PAGADORA. SÚMULA CARF No
12.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na Declaração de Ajuste Anual, é legítima a constituição do crédito tributário
na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha
procedido à respectiva retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.004539/2008-11
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.142 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.004539/2008-11

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 19/23) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2006 (e-fls. 37/40), onde se apurou a Omissão de Rendimentos Recebidos de
Pessoa Jurídica.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/17), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 47/54):
DA IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo apresentou a impugnação, recepcionada em 0610512008 (fl. 01-15),
com a juntada de documentos comprobatórios e alegação cujos pontos relevantes para
apreciação do litígio são os seguintes:
1) A fonte pagadora não cumpriu a obrigação devida
"Sou assalariado e recebo os meus proventos de Instituições Públicas, motivo pelo qual
fico tranqüilo quanto ao desconto do IRPF, pois creio que sempre será efetuado na
fonte, me desonerando por completo desta preocupação.
Ocorre que umas das Instituições não recolheu o imposto, apontado por Vossa Senhoria,
devidamente deixando-me, desta forma, descoberto e devedor de enorme quantia que
agora me deparo.
Como forma de comprovar a veracidade dos fatos alegados, segue em anexo contra-
cheque da referida Instituição e solicito ao Ilustre Delegado da Receita Federal, nestes
termos, que a Secretaria da Receita Federal inste a Fundação de Apoio a Escola Técnica
do Estado do Rio de Janeiro — FAETEC a recolher o imposto do qual estou sendo
cobrado, já que a mesma deveria por lei, tê-lo recolhido na fonte e não o fez. "
2) Nulidade do lançamento.
Ilegitimidade da Notificação de Lançamento, cuja irrogação de conduta ilícita, não
passa de equívocos, cujos dispositivos oferecidos não possibilitam o entendimento
esposado na exação, tampouco abre espaço ou possibilidade para o apenamento
pretendido, tem-se como ilegítima a autuação, devendo por isso, ser declarada nula,
dando-se baixa dos registros pertinentes, como o conseqüente arquivamento do
processo, que lhe propiciou origem.
3) Não foi cometido pelo contribuinte nenhum ato passível de multa.
"A empresa para a qual trabalha deveria ter retido o Imposto de Renda na Fonte, porém
não o fez, causando para o mesmo esse constrangimento de estar sendo acionado pela
Receita Federal sem motivo legal aparente.
Na realidade, não houve erro por parte do Impugnante e, sim da Fundação de Apoio a
Escola Técnica — FAETEC, visto que a mesma deveria ter retido o imposto e não o fez.
Para muitas pessoas que ainda não estão familiarizadas com o assunto, existem termos
mais técnicos usados na declaração de IR que acabam confundindo os contribuintes.
Este é o caso, por exemplo, de quando falamos que o imposto foi "retido na fonte".
Esta expressão é utilizada quando nos referimos à parcela do imposto que foi recolhida
por quem efetuou o pagamento ao contribuinte já descontado este percentual retido
conforme manda a lei. "
4) A responsabilidade pelo imposto de renda retido é da fonte pagadora.
"Ocorre que a empresa em questão informou à Receita Federal uma coisa, porém no
contra-cheque enviado ao Impugnante constava outra, ou seja, não havia a retenção do
Imposto de Renda. Por isso houve a surpresa quanto a Notificação ora em debate, visto
que o Contribuinte tinha certeza de que estava tudo conforme a lei.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.142 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.004539/2008-11

Cumpre esclarecer que na prática, o Contribuinte só não tem o imposto de renda retido
pela fonte pagadora nos casos em que recebe um pagamento de outra pessoa física ou
algum valor provindo do exterior, como uma aposentadoria, por exemplo. Nestes casos,
o imposto não é retido pela fonte pagadora, que conseqüentemente não repassará os
valores à Receita Federal. Isto significa que receberemos o pagamento bruto, mas
ficaremos responsáveis pelo cálculo e recolhimento do imposto através do famoso
carne-leão, que nada mais é do que um formulário utilizado para o pagamento do
imposto de renda que não foi retido pela fonte pagadora. "
5) Cita jurisprudências administrativa e doutrina que responsabilizam a fonte pagadora.
PEDIDO
1) Improcedência do Lançamento com cancelamento do Débito Fiscal.
"Ante todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da Ação Fiscal,
espera e requer o Impugnante seja acolhida apresente impugnação para o fim de assim
ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado, ou seja, há que ser tornado nulo
ou insubsistente a Notificação de Lançamento que ora se ataca, tornando-se sem efeito o
imposto exigido, bem assim a multa pretendida, com a competente baixa dos seus
registros nesse órgão, por não estar legitimada a pretensão do agente do fisco ".
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 3a Turma da DRJ/CGE em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de caráter
normativo ordinário.
RENDIMENTOS INFORMADOS NA DIRF
Regularmente detectada a omissão de rendimentos, através da confrontação da
declaração de rendimentos do contribuinte com a DIRF apresentada pela fonte
pagadora, cabe ao contribuinte comprovar ou justificar a inexistência dessa omissão.
RESPONSABILIDADE
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
DECLARAÇÃO INEXATA
O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo fizer declaração inexata,
considerando-se como tal a que contiver ou omitir, inclusive em relação a incentivos
fiscais, qualquer elemento que implique redução do imposto a pagar ou restituição
indevida; não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do
imposto devido, inclusive na fonte; ou omitir receitas ou rendimentos.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO
Verificada a inexatidão no preenchimento da declaração, o sujeito passivo submete-se
ao lançamento de ofício e seus consectários legais.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 13/01/2011 (e-fls. 57), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 09/02/2011 (e-fls. 58/85), em síntese,
reiterando os argumentos de sua Impugnação.

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.142 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.004539/2008-11

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Preliminarmente impõe-se observar que o lançamento foi regularmente
constituído por autoridade competente e preenche todas as exigências formais previstas na
legislação de regência. O sujeito passivo, a descrição dos fatos, os dispositivos legais infringidos
e a penalidade aplicada foram corretamente identificados na Notificação de Lançamento, não
havendo vício que enseje a sua nulidade.
No que concerne à omissão em litígio, verifica-se que os valores foram levantados
com base nas informações consignadas em DIRF pela Fundação de Apoio à Escola Técnica –
FAETEC (e-fls. 21). O recorrente não contesta o recebimento dos rendimentos, mas alega que a
responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento do imposto é da fonte pagadora.
Deve-se esclarecer, contudo, que todos os rendimentos percebidos durante o ano
calendário, exceto os isentos, os não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os
sujeitos à tributação definitiva, devem integrar a base de cálculo do ajuste anual
independentemente de já terem sido tributados na fonte, submetendo-se à aplicação das alíquotas
constantes da tabela progressiva anual, nos termos dos arts. 83, I, e 85 do RIR/99, vigente à
época. Apenas na Declaração de Ajuste Anual a apuração do imposto se torna definitiva,
podendo a autoridade administrativa aceitar os dados fornecidos pelo contribuinte ou exigir
eventual diferença de tributo.
Trata-se de fato gerador complexivo, com duas modalidades de incidência no
mesmo período de apuração. Em um primeiro momento ocorre a retenção e o recolhimento do
imposto de renda pela fonte pagadora. O tributo é calculado mensalmente e consiste em mera
antecipação do valor efetivamente devido pelo contribuinte. Em um segundo momento procede-
se ao acerto definitivo do imposto através da Declaração de Ajuste Anual, podendo ser
compensado o montante retido pela fonte pagadora nos termos do art. 87, IV, do RIR/99.
Equivoca-se o recorrente ao entender que a ausência de retenção do imposto de
renda pela FAETEC o exime da responsabilidade de informar em sua Declaração de Ajuste
Anual os rendimentos recebidos dessa fonte pagadora. Sobre o assunto, impõe-se observar o
entendimento consolidado na Súmula CARF n° 12, com efeito vinculante em relação à
Administração Tributária Federal:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Importa mencionar, ainda, que a ausência de retenção do imposto na fonte não
tem o poder de tornar isentos os rendimentos correspondentes, ao contrário do que sugere o
interessado. As hipóteses de isenção e não incidência do imposto de renda da pessoa física estão
expressamente previstas no art. 39 do RIR/99, não abrangendo os rendimentos do trabalho
assalariado em litígio.

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.142 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.004539/2008-11

Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no
mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital